Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714026-03.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LTDA, MOVEIS GERMAN IND E COM HOTEIS E TURISMO LTDA APELADO: GILMARA PERES DE QUINTA D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de ID 22980306 e ID 23091162, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator